Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701326-11.2024.8.07.9000 RECORRENTES: MELO &amp; PINHEIRO LTDA, ROBERTO BEZERRA DE MELO RECORRIDA: SERVIA DINIZ PINHEIRO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE QUOTAS SOCIAIS. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIRADOS DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, em desfavor da sociedade empresária agravada, da obrigação de prestação mensal em benefício da sócia agravante, em decorrência da alegada dilapidação patrimonial levada a efeito pelo outro sócio. 2. O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido a regra prevista no art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão interlocutória de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. A correta atuação deste Relator ao impor a prestação mensal ora questionada pelos agravados não está atrelada à proibição de proferimento de provimento jurisdicional citra, ultra ou extra petita, mas orientada pelo conteúdo pleiteado na origem, especificamente o item “f” do pedido reconvencional. 2.2. Diante da referida norma fundamental do processo civil, é atribuição do Juízo que preside a relação jurídica processual proferir os respectivos comandos decisórios com o intuito de proporcionar a máxima efetividade do processo. 3. A regra prevista no art. 1008 do Código Civil assegura, sem qualquer ressalva, a participação do sócio nos lucros da sociedade empresária, pois estabelece a proibição da “estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. 3.1. A mencionada participação deve ser regulamentada pelo respectivo contrato social, sendo prevista, em caráter sucessivo, a distribuição proporcional à quantidade de quotas do capital social, de acordo com a regra prevista no art. 1007 do Código Civil. 3.2. No caso em deslinde os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o sócio agravado não tem efetuado a distribuição dos respectivos lucros em favor da sócia agravante. 4. É necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para dimensionar apropriadamente: a) a causa das transferências promovidas em favor de sociedades empresárias constituídas em nome do agravado e em nome dos filhos das partes, b) a causa da ausência de distribuição de dividendos em favor da sócia agravante e, finalmente, c) a exata quantia alusiva aos dividendos que deve ser distribuída à ora recorrente. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 297, 329, inciso II, 489, § 1o, incisos I e II, 492, 493 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que houve julgamento ultra, citra e extra petita, uma vez que foi concedido pedido não formulado na petição inicial. Apontam contrariedade ao princípio da adstrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 141, 297, 329, inciso II, 489, § 1o, incisos I e II, 492, 493 e 1.013, § 1o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63470497): "(...) A correta atuação deste Relator ao impor a prestação mensal ora questionada pelos agravados não está atrelada à proibição de proferimento de provimento jurisdicional citra, ultra ou extra petita, mas orientada pelo conteúdo pleiteado na origem, especificamente o item “f” do pedido reconvencional (Id. 168688771, fl. 12, dos autos aludidos). Assim, a imposição de prestação mensal oriunda do lucro obtido pela sociedade empresária, em favor da sócia agravante, sendo medida necessária diante da dilapidação patrimonial procedida pelo sócio agravado, não tem qualquer relação com o tema do dever de congruência e não pode caracterizar, por esse motivo, o alegado julgamento extra petita." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021